Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO NO IMÓVEL CONSTRITO. PROVA. ÔNUS DO EXCUTIDO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INFIRMAÇÃO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele efetivamente reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.